Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que determinou a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de descumprimento das condições impostas, sem nova oitiva do sentenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende de nova oitiva do sentenciado, mesmo que já tenha sido advertido em audiência de justificação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firmado de que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende de prévia audiência de justificação, o que ocorreu no caso concreto.
4. Constatado o reiterado descumprimento das obrigações por parte do sentenciado, e tendo sido advertido sobre a conversão definitiva da pena em caso de novas violações, não há ilegalidade na decisão.
5. A ampla defesa foi garantida ao sentenciado, que participou de audiência de justificação anterior, sendo, portanto, desnecessária nova oitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter cautelar até que seja realizada a audiência de justificação, no entanto, pode ser definitiva quando o sentenciado já foi advertido em audiência anterior e persiste no descumprimento injustificado das condições impostas.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execuções Penais, art. 181, § 1o, 'a' e 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 15/08/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.147.948/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18/04/2023.